Tribunal: STF
Processo: Rcl 78102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gipa do Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001069-70.2024.5.02.0473), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, da Reclamação Trabalhista, movida por Adriana Fazzio em desfavor da ora Reclamante, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica. 



    Apresentada contestação pela ora Reclamante foi reconhecida a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando, ainda, a remessa dos autos a Justiça Estadual Comum, com lastro em decisões do C.STJ e dessa mais Alta Corte Constitucional. 



    Interposto recurso ordinário por Adriana Fazzio, os desembargadores da C. 9ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão, ora reclamado, por meio do qual conheceu do recurso e, no mérito, no que interessa, manteve anulou a r. decisão proferida, reconhecendo a competência absoluta da Justiça do Trabalho, sob a fundamentação de que as decisões sobre o tema proferidas por esse E.STF não possui eficácia erga omnes sobre o tema. 



    [...]



    No entanto, consoante alegado em contestação pela ora Reclamante, após a demissão em 19 de abril de 2013, Adriana Fazzio passou a prestar serviços como pessoa jurídica, emitindo notas fiscais, o que caracteriza uma relação de natureza civil e não trabalhista. 



    Portanto, a competência para julgar a presente demanda é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, como entendeu o v. acórdão impugnado, por se tratar, o presente caso, de pedido de vínculo de emprego fundado em alegada fraude de contratação como pessoa jurídica, modalidade de contratação válida e diversa da celetista.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Tribunal reclamado limitou-se a reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa originária, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos seguintes termos: 



    “Insurge-se a reclamante contra o r. julgado de origem que, acolhendo a preliminar da reclamada, declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum. Sustenta, em apertada síntese, que a competência para julgar a presente demanda é da Justiça do Trabalho, vez que a questão de fundo é o reconhecimento do vínculo de emprego e consectários legais.



    O apelo merece prosperar.



    A reclamante requereu na inicial o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada e os títulos daí consequentes, inclusive saldo de salário, aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, FGTS, multa de 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, entre outros. Logo, como os pedidos têm como causa de pedir a existência de relação de emprego, a competência para julgar a presente ação, inclusive para dizer se há ou não vínculo de emprego, é desta Justiça Especializada, conforme artigo 114, I, da Constituição Federal.



    Anoto que, recentemente, em ação envolvendo reconhecimento de vínculo de emprego fundado na alegação de "pejotização", o C. TST pronunciou-se no sentido de que "[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo discussão quanto à existência de vínculo de empregatício, permanece a competência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda. Precedentes [...]" (Processo: RRAg - 0010206-12.2020.5.03.0019l, Órgão Judicante: 5ª Turma, Relator: Ministro Breno Medeiros, Julgamento: 13/11/2024, Publicação: 21/11/2024).



    [...]



    Nesse contexto, dou provimento ao apelo para declarar a competência material absoluta da Justiça do Trabalho.



    Considerando que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento (§ 3º do art. 1.013 do CPC), pois é necessária a produção de provas, deverá o Juízo de origem prosseguir no exame do feito.” (eDoc. 9)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não analisou o mérito da controvérsia envolvendo a suposta existência de vínculo empregatício entre as partes, de modo que os fatos alegados ainda serão objeto de instrução processual para, só então, viabilizar o julgamento da causa.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente